Tribunal: TJMT
Processo: 1003705-35.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003705-35.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), ANTONIO DE CARVALHO - CPF: 022.796.301-68 (EMBARGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), ILDO ALDUINO BEDIN - CPF: 003.124.449-15 (EMBARGADO), ERALDO COIADO JUNIOR - CPF: 808.654.701-97 (EMBARGADO), GERMANO GUARIM NETO - CPF: 079.167.521-15 (EMBARGADO), JORDELINO RANGEL SOARES FILHO - CPF: 141.835.951-34 (EMBARGADO), JOSE GONCALVES NETO - CPF: 147.033.001-68 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO AMADOR - CPF: 616.164.941-15 (EMBARGADO), MARINEUZA DA SILVA NICOLAU MOURA - CPF: 365.382.999-20 (EMBARGADO), OSNY GOMES DE FARIAS - CPF: 072.767.531-15 (EMBARGADO), RIVALDO DANTAS DE BRITO - CPF: 102.901.682-87 (EMBARGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1003705-35.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO

EMBARGADOS:

ANTONIO DE CARVALHO E OUTROS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO contra o acórdão Id. 284254890 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira nos autos n. 0040362-21.2012.8.11.0041, apenas para fixar como termo final da incidência dos juros remuneratório a data de encerramento da conta-poupança, ou ausente tal informação nos autos, até a data da citação na Ação Civil Pública.

Em suas razões, aduz a ocorrência de omissão/obscuridade diante da impossibilidade de fixação de honorários advocatícios e multa em favor do Embargado na fase de impugnação ao cumprimento de sentença.

Aponta, ainda, omissão quanto à indicação da completa versão dos fatos e ao prequestionamento das questões legais que permeiam a discussão.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 290331884.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO

contra o acórdão Id. 284254890 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira nos autos n. 0040362-21.2012.8.11.0041, apenas para fixar como termo final da incidência dos juros remuneratório a data de encerramento da conta-poupança, ou ausente tal informação nos autos, até a data da citação na Ação Civil Pública.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissão e obscuridade no acórdão, verifica-se julgado

a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do mérito do instrumental, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração, mormente quanto a versão completa dos fatos.

Com efeito, restou expressamente consignado no aresto que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o depósito em garantia não elide o pagamento das penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC (multa e honorários advocatícios), as quais incidem quando não há quitação voluntária do débito.

Anota-se que se está discutindo aqui os honorários advocatícios devidos em favor do impugnante/executado no caso de acolhimento total ou parcial da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, mas sim aqueles devidos em caso de não cumprimento voluntário da obrigação, nos termos do art. 523, §1°, do CPC.

Como se vê, as alegações do Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Cumpre mencionar que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025